Tribunal: STF
Processo: ARE 1537182
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 29).  



    Aduz a recorrente, em síntese, que:



    O despacho que inadmitiu o recurso extraordinário o fez sob o argumento de que se trataria de ofensa reflexa à constituição, o que NÃO É REALIDADE. Estamos a tratar de ofensa CLARA e direta e LITERAL ao art. 100 da Constituição Federal. Logo é nítido que o despacho de inadmissão se encontra errôneo, e o recurso extraordinário necessita ser conhecido e provido (doc. 34, p. 4).



    Afirma, também, que:



    [...] não se tem revolvimento de provas, visto que esta consignado na decisão a existência de distribuição de lucros, de forma que a ofensa é DIRETA ao art. 100 da CF. Não pode, pois, beneficiar-se do regime de precatório, sendo aplicável ao presente caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no mencionado Tema nº 253 (doc. 34, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2024. REGIME DE PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMAS 253 e 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE-RG 693.112,Tema 355 da repercussão geral, assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório. 4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem (ARE 1.456.034 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/9/2024 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO (RE 1.461.217 ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/4/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator